Tribunal: CARF
Processo: 13820.001050/2006-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13820.001050/2006-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.357 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de junho de 2021
Recorrente
WANDERLEY VECHIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE -
RRA. CÁLCULO PELO REGIME DE COMPETÊNCIA.
Para o cálculo do imposto de renda incidente sobre rendimentos pagos
acumuladamente, devem ser levadas em consideração as tabelas e alíquotas das
épocas próprias a que se referem tais rendimentos, devendo o cálculo ser
mensal e não global.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. NATUREZA INDENIZATÓRIA DE
VERBAS RECEBIDAS EM RECLAMATÓRIA TRABALHISTA.
A comprovação da natureza indenizatória dos valores recebidos em
reclamatória trabalhista é ônus do Contribuinte que a alega.
MULTA DE OFÍCIO. EFEITO CONFISCATÓRIO.
A análise do efeito confiscatório da multa de ofício passa pela interpretação de
normas constitucionais, que não podem ser aplicadas pelo julgador
administrativo para afastar a legislação tributária em observância do princípio
da separação dos poderes e das normas que regem o processo administrativo
tributário federal. (Súmula CARF no 2)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para determinar o recálculo do IRPF, relativo ao
rendimento recebido acumuladamente com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que
se refiram tais rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte
(regime de competência).
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13820.001050/2006-04
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.357 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13820.001050/2006-04

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de auto de infração lavrado em 08 de novembro de 2006, por meio do
qual exige-se do ora Recorrente o valor de R$ 12.539,69, a título de IRPF suplementar, exercício
2003, ano-calendário 2002, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais diante de
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica ou física no valor de R$ 63.205,97.
Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação,
alegando em síntese, que:
a) o valor de R$ 86.788,64, constante no auto, refere-se ao recebimento de dois
processos trabalhistas contra a empresa ZF do Brasil AS que foram pagos em
2002;
b) os recolhimentos realizados pela empresa através das DARF, comprova que
foram recolhidos R$ 46.270,03 sobre os juros dos dois processos.
O Recorrente instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: (i) termo de
audiência (fls. 14 a 19); (ii) Darfs (fls. 20 a 25); (iii) DAA (fls. 29 a 32).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentado pelo Recorrente, a 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília, proferiu o acórdão
de no 03-25.956 – 6a Turma da DRJ/BSA, julgando procedente em parte a impugnação por
entender, em síntese, que nenhuma das circunstâncias apontadas pelo Recorrente altera o
lançamento no que tange à cobrança da multa de ofício e a retificação não é possível após o
lançamento.
Irresignado com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, que:
a) não nega ter recebido os valores tidos como omitidos, mas entende que estes
são isentos, uma vez que o IRRF não foi calculado a partir da totalidade dos
valores recebidos na reclamatória trabalhista;
b) a multa de ofício é abusiva;
c) pleiteia a redução da multa com os benefícios concedidos na ocasião da
lavratura do auto de infração; e
d) pleiteia o recálculo do imposto de renda com a exclusão dos valores
correspondentes aos honorários de advogado.

Remetidos ao CARF e distribuídos para esta 1a Turma Extraordinária da 2a Seção,
o processo foi pautado na reunião de julgamento realizada em novembro de 2020, ocasião na
qual os Conselheiros desta Turma Resolveram converter o julgamento em diligência para a
intimação do ora Recorrente a a apresentar os seguintes documentos: (i) certidão de inteiro teor
dos processos 1257/97 e 1575/96; (ii) cópias das principais peças e de todas as decisões
proferidas nos autos dos processos 1257/97 e 1575/96; (iii) certidão de trânsito em julgado e
cópia de toda a fase de execução processual.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.357 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13820.001050/2006-04

Devidamente intimado pela Unidade de Origem, o Recorrente permaneceu inerte,
deixando de responder a intimação fiscal.
Com o retorno da diligência, o processo foi encaminhado para o prosseguimento
do feito.
É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela
qual dele conheço.
Como se verifica do recurso voluntário, o ora Recorrente insurge-se contra a
omissão de rendimentos e contra a multa de ofício que lhe foi aplicada. Dessa forma, passa-se a
analisar cada um dos argumentos do ora Recorrente isoladamente.

Omissão de rendimentos
Relativamente à omissão de rendimentos, nota-se que a divergência está no
entendimento sobre a incidência de imposto de renda sobre as verbas recebidas pelo ora
Recorrente nos autos de reclamatórias trabalhistas.
Conforme ao que se verifica da DIRF apresentada pela fonte pagadora ZF DO
BRASIL LTDA., os rendimentos tributáveis pagos ao Recorrente foram de R$ 86.788,64.
Por outro lado, o ora Recorrente entende que deveria ser submetido à tributação
apenas o valor de R$ 23.582,67 relativo aos juros de mora. Neste ponto, é importante destacar
que o imposto de renda sobre juros de mora não é matéria discutida nos autos do presente
processo, tendo em vista que o Recorrente limita-se a questionar a diferença no valor de R$
63.205,97, que teriam sido recebidos a título de verbas indenizatórias.
Ocorre que os documentos constantes dos autos do presente processo são
insuficientes para comprovar a origem dos valores recebidos nos autos da reclamatória
trabalhista, o que seria diferente caso o ora Recorrente tivesse instruído a sua impugnação ou
recurso voluntário com a certidão de inteiro teor ou cópia de todas as decisões do processo,
certidão de trânsito em julgado e cópia de toda a fase de execução processual.
Assim, entendo que o Recorrente não comprovou nem esclareceu a quais verbas
se referiam os valores informados como rendimentos tributáveis pela fonte pagadora.
Sempre em busca da verdade material, esta Turma Julgadora possibilitou mais
uma oportunidade para que o Recorrente apresentasse documentos suficientes e necessários para
a demonstração da natureza indenizatória das verbas recebidas da fonte pagadora ZF DO
BRASIL LTDA. nos autos da referida reclamatória trabalhista.
No entanto, após ser intimado pela Unidade de Origem, o Recorrente manteve-se
inerte, deixando de responder a intimação fiscal.
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.357 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13820.001050/2006-04

Dessa forma, diante da ausência de comprovação da origem dos valores tidos
como omitidos, não há como reconhecer a não incidência do IRPF, tal como alega o Recorrente.
Quanto ao pedido de recálculo com a dedução dos valores relativos aos honorários
advocatícios, neste ponto a pretensão do Recorrente está prejudicada, porque não existem nos
autos documentos hábeis a comprovar a despesa, tais como recibos ou contrato de honorários.
Por outro lado, ao analisar a documentação juntada nos autos do presente processo
administrativo, verifica-se que o caso em questão trata de rendimentos recebidos
acumuladamente em reclamatória trabalhista, cuja incidência do imposto de renda deu-se no
montante recebido (regime de caixa) tratando-se de rendimentos recebidos acumuladamente,
sendo que tal assunto já foi pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Recurso Extraordinário no 614.406/RS, submetido à sistemática da repercussão geral prevista no
artigo 543B do Código de Processo Civil, declarando a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no
7.713/88, que determinava, na cobrança do IRPF incidente sobre rendimentos recebidos de
forma acumulada, a aplicação da alíquota vigente no momento do pagamento sobre o total
recebido. Como é sabido, o Supremo Tribunal Federal, na ocasião do julgamento do referido
recurso, firmou a seguinte tese:
O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o
regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor recebido mês a
mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.
Em que pese o recorrente não ter abordado esta questão em sua peça recursal,
entendo que a mesma deve ser observada de forma obrigatória pelos membros deste Conselho,
conforme dispõe o §2o do artigo 62, do RICARF, in verbis:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos
arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.357 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13820.001050/2006-04

conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
Com efeito, os documentos constantes dos autos do presente processo
administrativo comprovam que os rendimentos foram recebidos de forma cumulada.
Assim, voto para que o imposto sobre a renda incidente sobre estes rendimentos,
seja recalculado sendo apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo montante global,
pago extemporaneamente, o que ficará condicionado à apresentação de planilhas que indiquem e
descriminem os valores mensais, e os meses a que correspondem, os quais somados compuseram
o montante recebido.
Destaca-se que as planilhas devem ser as constantes do processo judicial ou, na
impossibilidade disso, que sejam comprovadamente hábeis e idôneas a demonstrar os valores.

Alegado abuso da multa de ofício
Alega, ainda, o Recorrente que a multa de ofício é abusiva, o que não pode
prosperar. Explica-se.
Como é curial, os atos praticados pela Administração Tributária são vinculados à
lei, não havendo espaço para a discricionariedade na aplicação das normas jurídicas tributárias. É
o que se verifica da redação do art. 3o e 142, parágrafo único, ambos do Código Tributário
Nacional, veja-se:
Art. 3o Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela
se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada
mediante atividade administrativa plenamente vinculada.
(...)
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.

Portanto, diferentemente do que ocorre no direito penal, não cabe ao aplicador das
normas jurídicas tributárias sancionadoras proceder à dosimetria da pena. Neste sentido, veja-se
que a norma jurídica em questão estabelece critérios objetivos para aplicação da multa de ofício,
não podendo o Agente Fiscal aplicar uma multa maior ou menor da prevista em lei, em virtude
do princípio da legalidade, também previsto no art. 2o, da Lei no 9.784/1999, referido pela
Recorrente.
Por outro lado, a análise da proporcionalidade da multa é possível sob o prisma do
princípio da vedação ao confisco, que proíbe a aplicação de multa que ultrapassa o limite da
proporcionalidade para desestimular a conduta ilícita e punir o infrator.
Neste sentido, veja-se o que ensina Maria Ângela Lopes Paulino Padilha:
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.357 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13820.001050/2006-04

Não obstante a possibilidade de cogitar-se multas fiscais confiscatórias, sua aplicação
há de ser conformada ao devido processo legal substantivo, configurando medida
punitiva extrema, autorizada em cursos excepcionais, cuja ilicitude comprovada seja de
alta reprovação.
Queremos, com isso, dizer que a multa confiscatória, isto é, a sanção pecuniária que
constranja substancialmente o patrimônio do sujeito passivo é vedada pelo
ordenamento quando sua exigência ultrapassa os limites da proporcionalidade para
desestimular a conduta ilícita do infrator1

Dessa forma, a pretensão do ora Recorrente de ver afastada a multa de ofício
passa necessariamente pela análise de normas constitucionais, uma vez que só seria possível caso
o Julgador afastasse a aplicação de lei tributária sob o fundamento de inconstitucionalidade,
conduta expressamente vedada pelas normas que regem o processo administrativo tributário
federal, mais precisamente, por força do art. 26-A, do Decreto 70.235/1972.
Ademais disso, no âmbito deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, a
vedação encontra fundamento, também, no art. 62 do RICARF e Súmula CARF no 2. Veja-se:

RICARF
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade

Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Da mesma forma, não merece prosperar a irresignação do ora Recorrente quanto a
perda do direito de pagar o débito com os descontos previstos no art. 6o, I e II, da Lei no
8.218/1991. Isso porque tais reduções somente são aplicáveis se o contribuinte opta pelo
pagamento ou parcelamento do débito dentro do prazo de 30 dias contados do recebimento da
notificação de lançamento, o que não ocorreu no caso em tela, tendo em vista que o ora
Recorrente optou pela apresentação da impugnação que instaurou o presente processo
administrativo tributário.
Da mesma forma, as reduções de 30% e 20% previstas, respectivamente, no art.
6o, III e IV, da mesma lei não serão aplicáveis quando da intimação do Recorrente do presente
acórdão, pois tais reduções são aplicáveis apenas dentro do prazo de 30 dias contados da ciência
da decisão de primeira instância.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para determinar o recálculo do IRPF, relativo ao rendimento recebido
acumuladamente com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais
rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de
competência).

1 PADILHA, Maria Ângela Lopes Paulino. As sanções no direito tributário. São Paulo: Noeses, 20105. p. 149.
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.357 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13820.001050/2006-04

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital